Tribunal: TJMT
Processo: 1054131-98.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054131-98.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BLAS GOMM FILHO - CPF: 155.829.909-25 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO AGUILERA FRAGA - CNPJ: 17.610.942/0001-94 (APELADO), MARCOS ANTONIO AGUILERA FRAGA - CPF: 019.003.421-11 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. INÉRCIA CONFIGURADA. MANIFESTAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, fundamentada no abandono da causa, conforme art. 485, III, do CPC, visando a cobrança de valores inadimplidos referentes à Cédula de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se houve efetivo abandono da causa pelo exequente a justificar a extinção do processo sem resolução de mérito, verificando: (i) se foi realizada a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exigência do art. 485, § 1o, do CPC; e (ii) se a manifestação processual apresentada foi suficiente para afastar a configuração do abandono.

III. Razões de decidir

3. O sistema processual civil estabelece que a extinção do processo por abandono da causa somente se perfectibiliza após a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sendo desnecessária a intimação do advogado, conforme consolidado pela jurisprudência.

4. Conforme demonstrado nos autos, houve efetiva intimação pessoal da parte exequente, via sistema eletrônico, com registro de ciência em 29/01/2025, tendo transcorrido in albis o prazo legal para manifestação, caracterizando a inércia processual exigida pelo art. 485, III, do CPC.

5. A petição apresentada pelo exequente não possui caráter impulsionador efetivo, na medida em que não atendeu aos comandos essenciais à regular tramitação do feito, especificamente quanto ao recolhimento da taxa prevista na Lei Estadual n.o 11.077/2020 e à juntada da matrícula imobiliária atualizada.

6. A inércia processual persiste mesmo após a intimação pessoal, não cumprindo ao magistrado praticar atos processuais de iniciativa exclusiva da parte, sendo escorreita a sentença que extingue o processo por abandono quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sendo desnecessária a intimação do advogado. 2. A manifestação processual que não atende aos comandos essenciais à regular tramitação do feito não afasta a configuração do abandono da causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III e § 1o; Lei Estadual n.o 11.077/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp 1466279/MS; STJ - AgInt no REsp 1660590/SC; STJ - REsp 1596446/SC; TJMT - Ap 118616/2017; TJMT - Ap 122718/2017; TJMT - Ap 124743/2016; TJMT - RAC 153009/2017, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho; TJMT - Ap 138000/2017, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1054131-98.2020.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
MARCOS ANTONIO AGUILERA FRAGA
, que extinguiu a ação de execução sem resolução de mérito sob o fundamento de abandono da causa.

Alega o recorrente que a extinção do feito foi fundamentada equivocadamente na suposta inércia processual, uma vez que o devido andamento ao feito foi dado dentro do prazo estipulado, conforme demonstrado nos registros do sistema PJe.

Sustenta que, não tendo havido a intimação pessoal da parte autora, tampouco comprovada à ausência de impulso processual dentro do prazo fixado, não se configura hipótese de abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Requer, ao final, o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação executiva, reconhecendo a validade da notificação extrajudicial enviada à parte executada, e a consequente constituição em mora.

Recolhimento do preparo, id. 280451445.

Contrarrazões, id. 280451452.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1054131-98.2020.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
MARCOS ANTONIO AGUILERA FRAGA
, que extinguiu a ação de execução sem resolução de mérito sob o fundamento de abandono da causa.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Extrai-se que a demanda se trata de execução de título extrajudicial
cujo objeto é a cobrança de valores inadimplidos referentes à Cédula de Crédito Bancário n. 00333113300000016660, operação firmada em 10/01/2020, no valor de R$ 177.090,31.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta à sentença que JULGOU EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Para que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no § 1odo art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.
(Destaquei)

Analisando a aba
“Expedientes”
do sistema PJE, constata que a Expedição eletrônica em 28/01/2025 15:34:39, sendo o sistema registrou ciência do advogado em 29/01/2025 13:07:03, portanto, sendo a parte devidamente intimada, vejamos:

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – AUTOR INTIMADO – NÃO COMPARECIMENTO– DESÍDIA - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Intimado pessoalmente o autor para dar andamento no processo conforme dispõe o art.
485
,
§ 1o
do
CPC
, deixar transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono. “
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ”. (
EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016)”. (TJMT – RAC 153009/2017 – Relatora: Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHORELATORA - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Data de Julgamento: 08/05/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ.

1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido.

2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Embargos de declaração acolhidos.” (
EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO PARALISADO – PESSOA JURÍDICA – intimação PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA EMPRESA – VALIDADE – INÉRCIA - extinção DO PROCESSO POR abandono – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART.
485
,
III
,
§ 1o
, DO
CPC
– intimação DO advogado – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art.
485
,
III
,
§ 1o
, do
CPC
, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Para ser válida a intimação da pessoa jurídica, basta que ela seja recebida por funcionário, na sede as empresa, desde que o endereço constante do mandado ou no “AR” seja o mesmo indicado na petição inicial ou pela parte em outra peça processual.Para a extinção da ação por abandono da causa,
é descabida a intimação do advogado, bastando a intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito
. É legítima a extinção do processo, por abandono, quando a empresa, embora intimada pessoalmente, deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo”. (Ap 138000/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018)

In casu
, mesmo após o despacho considerando o pedido protelatório e indicando os atos que o ora apelante deveria ter praticado, para a regular tramitação do feito, ocorreu o decurso do prazo, sem qualquer manifestação da parte, foi o processo foi concluso ao juiz do feito, proferindo sentença e julgando a demanda extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1o do CPC por abandono da causa. (id no 276726117)

Em que pese os argumentos do apelante, o fato é que houve a inercia do apelante, sem qualquer impulsionamento, mesmo após intimado para promover andamento ao processo, em obediência ao § 1 do art. 485, do CPC.

Outrossim, observa-se que a petição apresentada pela parte apelante carece de caráter impulsionador, na medida em que não atendeu aos comandos essenciais à regular tramitação do feito. Com efeito, a referida manifestação deixou de promover o recolhimento da taxa prevista na Lei Estadual n.o 11.077/2020, bem como se omitiu quanto à juntada da matrícula imobiliária atualizada, elemento indispensável à instrução da execução.

Dessa forma, a inércia processual persiste, não sendo a petição em questão suficiente para afastar o reconhecimento do abandono da causa ou obstar a extinção do feito por ausência de diligência processual mínima exigida pela legislação vigente.

O art. 485 do CPC é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada para suprir a falta no prazo de 5 dias (§ 1o), e, não o fazendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

Essa é a orientação interpretativa dada pela jurisprudência do STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. (...). 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito.” (STJ – 4a Turma –
AgInt no REsp 1466279/MS
– Rel. Ministro MARCO BUZZI,)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...). Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art.
267
,
III
,
§ 1o
, do
CPC de 1973
.” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,).

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART.
267
, INCISO
III
,
§ 1o
,
CPC/1973
. (...). INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. (...). 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes.” (STJ – 3a Turma –
REsp 1596446/SC
– Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,)

E também a deste eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – EFETIVADA A INTIMAÇÃO PESSOAL – CARACTERIZADA A DESÍDIA DA PARTE AUTORA - RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (
CPC
, art.
485
,
III
), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118616/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO PARA PROMOVER O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA NOS TERMOS DO PROVIMENTO DE No 14/2016-CGJ -INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART.
485
,
III
,
§ 1o
DO
CPC
- OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art.
485
,
III
, do
Novo CPC
, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias).” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 122718/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – FEITO PARALISADO HÁ MAIS DE TRINTA DIAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART.
267
,
III
,
CPC/73
)– POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito por abandono exige a prévia intimação da parte autora, conforme preceituam o art.
267
,
§ 1o
, do
Código de Processo Civil/73
. No caso dos autos, existente a intimação pessoal, necessária a manutenção da sentença.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Ap 124743/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO,)

Sobre o tema, elucida o Prof. Humberto Theodoro Júnior:

"A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação. (...)

Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo (art. 267, § 1o).

A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo
Código de Processo Civil
, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal
."
(Curso de Direito Processual Civil, 41a ed. vol. I, p.285) (Negritei)

Demais disso, verifica-se que o Magistrado sentenciante foi diligente na condução do processo, sendo que, não incumbe ao julgador praticar atos inerentes às partes, suprindo sua inércia.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025